Tribunal: STF
Processo: ARE 1550894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DE PARCELA DO OBJETO DA DEMANDA. DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA NÃO REALIZAÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS PARA O DISCIPLINAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NO AEROPORTO DE CARGAS DE ANÁPOLIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE.



    1. No caso dos autos, conforme consignado na decisão proferida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5081478.89.2018.8.09.0000, interposto pela AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA), já houve a inauguração do Aeroporto Internacional de Cargas de Anápolis, no dia 06/04/2018, razão pela qual houve a perda parcial do objeto da presente demanda que, dentre outros objetivos, visava obstar a inauguração do aeroporto.



    2. Não obstante o Aeroporto de Cargas de Anápolis já tenha sido inaugurado, ainda em abril de 2018, as obras necessárias para sua operação ainda não foram concluídas, de modo que a sua inauguração não acarreta a autorização de seu funcionamento, porquanto a utilização plena do aeroporto deve se dar em decorrência da existência de conclusão de obra segura, que respeite as normas ambientais, o que, contudo, ainda não ocorreu.



    3. No vertente caso, foi instaurado Inquérito Civil Público pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS para apurar os danos ambientais decorrentes das obras do Aeroporto de Cargas de Anápolis, notadamente processos erosivos, carreamento do solo e assoreamento das áreas de preservação permanente dos Córregos Barreiro e Descampado, em razão da ausência de obra de disciplinamento das águas pluviais no local.



    4. Os documentos juntados aos autos não deixam dúvidas acerca da existência dos danos ambientais decorrentes da não finalização das obras de engenharia para captação, condução e disposição do deflúvio oriundo das áreas adjacentes à pista de pouso do Aeroporto de Cargas de Anápolis.



    5. Na hipótese, não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois a interferência do poder judiciário na atividade do executivo visa apenas garantir que a Administração Pública cumpra com o seu dever legal de defender e preservar o meio ambiente, evitando-se, por consequência, o agravamento dos danos causados.



    6. É importante destacar que também não se aplica o princípio da reserva do possível ao presente caso, pois a mera invocação do princípio da reserva do possível, sem nenhuma prova dos custos e a falta de recursos financeiros, principalmente quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis ao meio ambiente e, logo a toda coletividade, não tem o condão de afastar a aplicação de medidas para prevenir a degradação ambiental.



    7. REEXAME NECESSÁRIO E 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No vertente caso, foi instaurado Inquérito Civil Público pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS para apurar os danos ambientais decorrentes das obras do Aeroporto de Cargas de Anápolis, notadamente processos erosivos, carreamento do solo e assoreamento das áreas de preservação permanente dos Córregos Barreiro e Descampado, em razão da ausência de obra de disciplinamento das águas pluviais no local.



    Da análise do procedimento administrativo instaurado pelo Parquet, verifica-se o Relatório de Fiscalização n° 1193/2016 SLQA/GFMAA, elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Goiás, à época SECIMA, que em vistoria realizada nas obras do Aeroporto de Cargas de Anápolis, em 08 de julho de 2016, constatou, dentre outras infrações ambientais, as seguintes, litteris:



    [...]



    Importa ressaltar, ainda, que, a AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA) , em sua peça de defesa, admitiu expressamente a existência dos danos ambientais causados pelas obras do Aeroporto de Cargas de Anápolis, bem como a necessidade de repará-los, afirmando, inclusive, que a obra do canal de captação de águas pluviais, que visa evitar que ocorra erosão e dano ambiental, encontra-se em fase de licitação.



    [...]



    Com efeito, os documentos juntados aos autos confirmam a ocorrência dos danos ambientais decorrentes da não finalização das obras de engenharia para captação, condução e disposição do deflúvio oriundo das áreas adjacentes à pista de pouso do Aeroporto de Cargas de Anápolis, o que sequer é negado pelos réus, tratando-se, pois, de matéria incontroversa.



    [...]



    Desta feita, a ausência da execução do canal de captação de águas pluviais constitui a causa dos graves danos ambientais existentes na área do Aeroporto de Cargas de Anápolis, em descumprimento às exigências técnicas complementares contidas da Licença Ambiental de Instalação nº 2257/2014, sendo esta obra essencial e primária para preservação do meio ambiente da região. Veja-se, a esse respeito, as exigências técnicas complementares nos 4, 5 e 7 da Licença Ambiental de Instalação nº 2257/2014 concedid a ao empreendimento , verbi gratia:



    [...]



    Com efeito, vislumbra-se nos autos que a AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA) não vem cumprindo o dever legal de realizar a obra necessária para o disciplinamento das águas pluviais no Aeroporto de Cargas de Anápolis, em descumprimento aos itens n os 4, 5 e 7 da Licença de Instalação nº 2257/2014, causando graves danos ambientais, cuja fiscalização incumbe à Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de Goiás.



    Ressalto, por oportuno, que a licença de instalação, nos termos da Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA ), autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante.



    [...]



    [C]umpre ressaltar que não se trata aqui de violação ao poder discricionário da Administração, interferindo-se no juízo de conveniência e oportunidade quanto a realização de obras públicas, mas sim de cumprimento do dever constitucional imposto pelo direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conferindo-se, ainda, plena efetividade à Política Nacional do Meio Ambiente, descrita pela Lei federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981[.]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente